Tribunal: TJPA
Processo: 0880507-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0880507-49.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEIDA MARIA DA SILVA ONCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO IGEPREV. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a análise e conclusão de processo administrativo de aposentadoria protocolado pela impetrante, professora da rede estadual, após atraso superior a cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do IGEPREV para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) determinar se a demora na análise do processo administrativo é imputável ao IGEPREV ou à Secretaria de Educação; (iii) avaliar se a omissão administrativa configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IGEPREV possui legitimidade passiva na ação, pois, conforme a Lei Complementar nº 39/2002, a análise e decisão final sobre a concessão do benefício de aposentadoria são de sua competência, ainda que a instrução inicial do processo caiba ao órgão de origem do servidor público.

4.

A responsabilidade pela demora na análise do pedido administrativo é atribuída ao IGEPREV, que permaneceu inerte por mais de cinco anos após receber o processo, descumprindo o dever de promover sua tramitação célere e eficiente, em observância ao princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da CF/1988.

5.

A alegação de complexidade do ato de aposentadoria não justifica a mora excessiva, especialmente porque não houve movimentação efetiva por parte da autarquia previdenciária durante o período.

6.

A inércia administrativa viola o direito à razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

7.

A concessão do benefício pela autarquia somente ocorreu após a impetração do mandado de segurança e decisão judicial, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para a efetivação do direito da impetrante, afastando a tese de perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido e sentença confirmada.

Tese de julgamento
: A demora injustificada na análise de processos administrativos de aposentadoria por período superior ao razoável viola o direito líquido e certo do servidor público à razoável duração do processo e ao princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei Complementar nº 39/2002.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Mandado de Segurança nº 0802241-15.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/12/2021.

·

TJPA, Remessa Necessária nº 0810753-08.2017.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0880507-49.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
ANDRÉ RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA (OAB/PA 11.300)

APELADA:
LEIDA MARIA DA SILVA ONÇA

ADVOGADO:
ALAN RAMON DA SILVA (OAB/PA 26.678)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por Leida Maria da Silva Onça, professora da rede estadual.

A apelada, ao atingir os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, protocolou pedido administrativo em 23/04/2015, solicitando análise e conclusão do processo no prazo legal, em conformidade com a legislação previdenciária vigente.

A sentença determinou a análise e conclusão do processo administrativo pela autarquia previdenciária, considerando que o atraso de mais de cinco anos feriu o princípio da razoabilidade e o direito à resposta no âmbito administrativo.

Nas razões recursais, o IGEPREV sustentou:

(i) a ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, pois caberia ao órgão de origem da servidora (SEDUC) a correta instrução do processo antes de seu envio ao Instituto;

(ii) a responsabilidade da Secretaria de Educação pelo atraso na tramitação do processo administrativo, e não do IGEPREV;

(iii) a necessidade de reforma da sentença, considerando que o ato de aposentadoria é complexo e demanda análise documental rigorosa

.

Nas contrarrazões, a recorrida pleiteou a rejeição do recurso, destacando:

(i) a demora injustificada na análise de seu pedido administrativo, que violou o direito à razoável duração do processo;

(ii) que o IGEPREV já concluiu a análise e deferiu o benefício de aposentadoria após a sentença, configurando perda de objeto e ausência de interesse recursal por parte da autarquia

.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação, considerando que a demora na tramitação do processo administrativo por mais de cinco anos configura violação do direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0880507-49.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
ANDRÉ RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA (OAB/PA 11.300)

APELADA:
LEIDA MARIA DA SILVA ONÇA

ADVOGADO:
ALAN RAMON DA SILVA (OAB/PA 26.678)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO IGEPREV. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a análise e conclusão de processo administrativo de aposentadoria protocolado pela impetrante, professora da rede estadual, após atraso superior a cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do IGEPREV para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) determinar se a demora na análise do processo administrativo é imputável ao IGEPREV ou à Secretaria de Educação; (iii) avaliar se a omissão administrativa configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IGEPREV possui legitimidade passiva na ação, pois, conforme a Lei Complementar nº 39/2002, a análise e decisão final sobre a concessão do benefício de aposentadoria são de sua competência, ainda que a instrução inicial do processo caiba ao órgão de origem do servidor público.

4.

A responsabilidade pela demora na análise do pedido administrativo é atribuída ao IGEPREV, que permaneceu inerte por mais de cinco anos após receber o processo, descumprindo o dever de promover sua tramitação célere e eficiente, em observância ao princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da CF/1988.

5.

A alegação de complexidade do ato de aposentadoria não justifica a mora excessiva, especialmente porque não houve movimentação efetiva por parte da autarquia previdenciária durante o período.

6.

A inércia administrativa viola o direito à razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

7.

A concessão do benefício pela autarquia somente ocorreu após a impetração do mandado de segurança e decisão judicial, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para a efetivação do direito da impetrante, afastando a tese de perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido e sentença confirmada.

Tese de julgamento
: A demora injustificada na análise de processos administrativos de aposentadoria por período superior ao razoável viola o direito líquido e certo do servidor público à razoável duração do processo e ao princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei Complementar nº 39/2002.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Mandado de Segurança nº 0802241-15.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/12/2021.

·

TJPA, Remessa Necessária nº 0810753-08.2017.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20/07/2020.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por Leida Maria da Silva Onça, professora da rede estadual.

A apelada, ao atingir os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, protocolou pedido administrativo em 23/04/2015, solicitando análise e conclusão do processo no prazo legal, em conformidade com a legislação previdenciária vigente.

A sentença determinou a análise e conclusão do processo administrativo pela autarquia previdenciária, considerando que o atraso de mais de cinco anos feriu o princípio da razoabilidade e o direito à resposta no âmbito administrativo.

Nas razões recursais, o IGEPREV sustentou:

(i) a ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, pois caberia ao órgão de origem da servidora (SEDUC) a correta instrução do processo antes de seu envio ao Instituto;

(ii) a responsabilidade da Secretaria de Educação pelo atraso na tramitação do processo administrativo, e não do IGEPREV;

(iii) a necessidade de reforma da sentença, considerando que o ato de aposentadoria é complexo e demanda análise documental rigorosa
.

Nas contrarrazões, a recorrida pleiteou a rejeição do recurso, destacando:

(i) a demora injustificada na análise de seu pedido administrativo, que violou o direito à razoável duração do processo;

(ii) que o IGEPREV já concluiu a análise e deferiu o benefício de aposentadoria após a sentença, configurando perda de objeto e ausência de interesse recursal por parte da autarquia
.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação, considerando que a demora na tramitação do processo administrativo por mais de cinco anos configura violação do direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A controvérsia devolvida ao colegiado diz respeito à responsabilidade do IGEPREV período superior a cinco anos na tramitação do pedido de aposentadoria da apelada.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Embora o procedimento administrativo de aposentadoria inicie-se no órgão de origem do servidor público, é incontroverso que a análise e a decisão final quanto ao deferimento do benefício são de competência do IGEPREV, conforme dispõe a Lei Complementar nº 39/2002.

Os documentos constantes nos autos comprovam que o pedido administrativo da impetrante foi devidamente encaminhado à autarquia previdenciária e ali permaneceu pendente de análise por mais de cinco anos. Ainda que o órgão de origem tenha a obrigação de instruir o processo de forma adequada, essa circunstância não exime o IGEPREV da responsabilidade de proferir decisão no prazo legal, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.

Neste contexto, conclui-se que o IGEPREV detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, uma vez que a omissão na análise do pedido administrativo afronta diretamente o direito líquido e certo da impetrante, motivo pelo qual também se revela presente o interesse processual.

A tese recursal de que a Secretaria de Educação seria exclusivamente responsável pelos atrasos no processo administrativo não encontra respaldo. O dever de zelar pela tramitação célere e pela regularidade do procedimento cabe ao IGEPREV, que, ao receber o pedido administrativo, deveria ter solicitado eventual complementação de documentos ou adotado medidas para a continuidade do trâmite.

O argumento de que o IGEPREV teria apenas aguardado o envio de documentos faltantes não justifica a omissão constatada nos autos, uma vez que, desde a chegada do processo ao órgão previdenciário, não houve qualquer movimentação efetiva durante longos períodos, conforme descrito nos documentos apresentados pela impetrante. A demora, portanto, é atribuível à inércia da autarquia, que não exerceu adequadamente sua função.

Embora o ato de aposentadoria envolva análise criteriosa e de caráter complexo, a autarquia não está isenta de cumprir os prazos legais estabelecidos para a conclusão dos processos administrativos, conforme o artigo 49 da Lei nº 9.784/1999.

A alegada necessidade de rigor técnico e documental não pode ser utilizada como subterfúgio para justificar a inação administrativa. A ausência de movimentação do processo por mais de cinco anos viola os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, resultando em grave prejuízo à impetrante, que ficou sem resposta a seu pleito por um período desarrazoado.

Quanto à perda superveniente do objeto, é relevante mencionar que a análise e concessão do benefício administrativo somente ocorreram após a impetração da ação mandamental e posterior decisão liminar. Essa circunstância demonstra que a intervenção judicial foi essencial para garantir o direito da impetrante, reforçando a necessidade de manutenção da sentença proferida.

Nesse sentido já definiu este TJPA:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE APOSENTADORIA. DOCUMENTOS ENVIADOS À SEDUC. MORA EXCESSIVA. IGEPREV RESPONSÁVEL POR SUPERVISIONAR OS PEDIDOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. LEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA AO INSTITUTO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS FORNECIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. No que se refere à alegação de ilegitimidade na manifestação apresentada pelo Estado do Pará, entendo que essa não deve ser acolhida, uma vez que da narrativa dos fatos e com a análise dos autos é possível observar a excessiva mora imputada à SEDUC no que se refere à instrução do processo administrativo de inativação.

2. Considerando que compete ao IGEPREV supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios e tendo em vista o grande lapso temporal para a conclusão do processo de aposentadoria dos impetrantes, entendo que o IGEPREV possui sim legitimidade passiva na presente ação constitucional, razão pela qual deixo de acolher a alegação a preliminar suscitada.

3. se mostra evidenciada a excessiva inércia da administração pública ao passo que que a Sra. Maria do Livramento Rodrigues e a Sra. Maria Apolinaria dos Santos Gomes aguardam a conclusão do processo há mais de 4 (quatro) anos, bem como o Sr. Waldemir Lopes Santana que aguarda por mais de 10 (dez) anos, conforme é possível observar nos Id. 4745818 - Pág. 3, Id. 4745819 - Pág. e Id. 4745820 - Pág. 2.

4. Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

(TJPA,

Mandado de Segurança nº 0802241-15.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 07/12/2021)

***

REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA APRECIAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE OBTENÇÃO DE RESPOSTA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECEDENTE. ASTREINTES FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem condenou o IGEPREV em realizar a análise e, decidir o pedido administrativo de aposentadoria da autora, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil) reais, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

2. O conjunto probatório demonstra a mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo de aposentadoria por tempo de serviço. Direito de obtenção de resposta quanto ao pedido que tramita há mais de 06 anos, sem qualquer resolução, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo (artigos 5º, LXXVIII e, 37, ambos da CF/88). Precedente.

3. O valor das astreintes fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a natureza do bem jurídico tutelado (aposentadoria por tempo de serviço).

1.

Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária.

(TJ-PA, Remessa Necessária nº 0810753-08.2017.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2020, Data de Publicação: 31/07/2020)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
e confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025